Tribunal: STF
Processo: Rcl 57849
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gladir Salete Castagnaro Mattevi alega ter o Relator do AI n. 0300029-95.2015.8.24.0037 do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deixado de observar tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do REsp 1.426.210 (Tema 911).



    Narra ter ajuizado, na origem, ação em face do Município de Joaçaba com o objetivo de obter adicional de incentivo à regência de classe. Afirma ter a Corte estadual dado parcial provimento a recurso de apelação do ente público para, reformando a sentença de procedência, “excluir a condenação relativa ao reajuste de 14% (quatorze por cento)”.



    Interposto recurso extraordinário, este foi inadmitido com base na Súmula 280 desta Corte (“por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). Sobreveio agravo regimental, o qual não foi conhecido.



    Sustenta que o acórdão reclamado (agravo interno em recurso extraordinário) ofende jurisprudência deste Tribunal, em especial os precedentes REsp 1.426.210 (Tema 911) e RE 1.185.155.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada: 



    2. O recurso não comporta conhecimento, diante do manifesto erro grosseiro em sua interposição. Em juízo preambular de admissibilidade, a 2ª Vice-Presidência desta Corte não admitiu o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil (evento 46). Desse modo, percebe-se que a decisão agravada não tem por lastro orientação firmada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos ou em regime de repercussão geral, razão pela qual, na espécie, não é cabível a interposição do agravo interno (art. 1.021, c/c art. 1.030, § 2º, do CPC), mas a do agravo previsto no art. 1.042, do aludido diploma processual.



    Como se vê, o recurso extraordinário a que se refere a presente reclamação fora obstado em razão de óbice formal consistente na interposição de recurso incabível (manejo de agravo interno para questionar decisão de inadmissão de recurso extraordinário que não se baseia em julgamento sob a sistemática da repercussão geral), sendo certo que o julgamento do REsp 1.426.210 (Tema 911) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado. 



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente